Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001579-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[WAGNER RICARDO VIEIRA SANTOS (AGRAVANTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – REGIME FECHADO – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA/SAÍDA ANTECIPADA PARA O REGIME SEMIABERTO INDEFERIDO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REEDUCANDO RESPONSÁVEL PELA GENITORA IDOSA, SOLTEIRA E PORTADORA DE GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE, DIABETES
MELLITUS
TIPO II E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – DESCABIMENTO – DECURSO DO PRAZO MÍNIMO DE 1/8 DE PENA CUMPRIDA NÃO ATINGIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA GENITORA – RECURSO DESPROVIDO.

Desatendido o prazo mínimo de 1/8 de cumprimento de pena de que trata o artigo 3o, III, da Recomendação n. 369/CNJ, e os
habeas corpus
n. 143.641/SP e n. 165.704/DF, do Pretório Excelso, inviável a antecipação do regime semiaberto de que trata o turno recursal.

Inviável a concessão de prisão domiciliar humanitária quando não comprovada a imprescindibilidade para os cuidados da genitora idosa, solteira, portadora de
diabetes mellitus
tipo II e hipertensão arterial sistêmica, bem como do alegado risco de vida causado pela ausência do agravante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Wagner Ricardo Vieira Santos
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 1001579-17.2022.8.11.0000, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Em síntese, o agravante alega nas razões recursais anexas (Id. 116940494), que é o único responsável pelos cuidados da genitora idosa, solteira e portadora de graves problemas de saúde, diabetes
mellitus
tipo II e hipertensão arterial sistêmica, razão pela qual entende que é merecedor da saída antecipada para o regime semiaberto, ou concessão de prisão domiciliar humanitária na forma do artigo 318, incisos II e III, do Código de Processo Penal, artigo 117, incisos II e III, da LEP, e artigos 1o, I, e 2o, II, da Recomendação n. 62/2020/CNJ, e ainda consoante previsão do artigo 1o, inciso III, da CF.

Em suas contrarrazões (Id. 116940499), o Ministério Público aduz que o agravante não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da concessão da prisão domiciliar, razão pela qual pede o desprovimento do recurso interposto.

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
houve por bem manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 116946450).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Agravo em execução penal – Inconformismo defensivo – Requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime – Alegações insubsistentes – Prescindibilidade do reeducando para os cuidados da genitora – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 121108497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022